Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-48.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Seguro de vida prestamista. Alegação de que pretendia contratar seguro de vida comum. Vício de consentimento não demonstrado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.